Tribunal: TJSP
Processo: 1028060-89.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda que busca a cobertura de teste genético de painel para demências/NGS (além do custeio de sessões de fisioterapia, fonoaudioterapia e outros, reembolso de valores e indenização por danos morais) – Parcial procedência - Negativa fundada na ausência de previsão contratual (não adaptação do plano à Lei 9.656/98) - Inadmissibilidade - Recusa injusta, que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC - Necessidade do paciente incontroversa (portador de mal de Parkinson) - Interpretação contratual que deve se ajustar aos avanços da medicina – - Cobertura devida - Súmula 100 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes – Correto o reembolso nos limites do contrato (já que as despesas foram realizadas fora da rede credenciada) – Dano moral inocorrente – Hipótese que não extrapolou mera discussão contratual, sem risco de vida ao paciente - Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1028060-89.2019.8.26.0554; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda que busca a cobertura de teste genético de painel para demências/NGS (além do custeio de sessões de fisioterapia, fonoaudioterapia e outros, reembolso de valores e indenização por danos morais) – Parcial procedência - Negativa fundada na ausência de previsão

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda que busca a cobertura de teste genético de painel para demências/NGS (além do custeio de sessões de fisioterapia, fonoaudioterapia e outros, reembolso de valores e indenização por danos morais) – Parcial procedência - Negativa fundada na ausência de previsão contratual (não adaptação do plano à Lei 9.656/98) - Inadmissibilidade - Recusa injusta, que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC - Necessidade do paciente incontroversa (portador de mal de Parkinson) - Interpretação contratual que deve se ajustar aos avanços da medicina – - Cobertura devida - Súmula 100 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes – Correto o reembolso nos limites do contrato (já que as despesas foram realizadas fora da rede credenciada) – Dano moral inocorrente – Hipótese que não extrapolou mera discussão contratual, sem risco de vida ao paciente - Sentença mantida – Recursos improvidos.